Tribunal: TJMT
Processo: 1013644-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013644-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ALVARO JOSE ORMOND - CPF: 176.093.991-91 (AGRAVANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. MANUTENÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a retificação dos cálculos apresentados em cumprimento individual de sentença coletiva, com a exclusão dos valores referentes ao terço constitucional de férias do período aquisitivo de 2012, em razão da incidência da prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em definir o termo inicial da prescrição da pretensão de cobrança do terço constitucional de férias relativo ao período aquisitivo de 2012.

III. Razões de decidir

3. A sentença coletiva delimitou expressamente a condenação às parcelas não alcançadas pela prescrição quinquenal, conforme Súmula 85 do STJ.

4. A ação coletiva foi proposta em setembro de 2017, o que implica que parcelas anteriores a setembro de 2012 estão prescritas.

5. Como as férias foram usufruídas em julho de 2012, o direito ao terço constitucional surgiu em agosto de 2012, configurando o termo inicial da prescrição.

6. A alegação de pagamento administrativo posterior não altera o marco inicial da prescrição, sob pena de desvirtuamento do instituto e comprometimento da segurança jurídica.

7. A exclusão dos valores do período de 2012 respeita os limites objetivos da coisa julgada formada na sentença coletiva, não se tratando de rediscussão de mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O termo inicial da prescrição quinquenal para cobrança do terço constitucional de férias é o mês da exigibilidade da verba. 2. Estando a exigibilidade fixada em data anterior a cinco anos do ajuizamento da ação coletiva, a pretensão está fulminada pela prescrição.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, § 6o; Lei no 9.494/1997, art. 1o; CPC, arts. 509 e 525; STJ, Súmula 85.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT 1024636-59.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025; TJ-MT 1024079-72.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2025, Publicado no DJE 06/10/2025 TJ-MT 1024617-53.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÊGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ALVARO JOSE ORMOND
contra decisão monocrática (ID. 305818394) que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a retificação dos cálculos no cumprimento individual de sentença coletiva, a fim de excluir os valores referentes ao terço constitucional de férias do período aquisitivo de 2012, em razão da incidência da prescrição quinquenal.

Em síntese, o agravante aduz que o termo inicial da prescrição não é o mês de gozo parcial das férias (julho de 2012), mas sim o momento do pagamento da verba (janeiro de 2013), conforme ficha financeira constante nos autos.

Assevera que, nos termos do art. 189 do Código Civil, a prescrição começa a correr com o inadimplemento da obrigação, que se deu com o pagamento incorreto. Sustenta, portanto, que a ação coletiva, ajuizada em setembro de 2017, abrange a parcela paga em janeiro de 2013, por estar dentro do quinquênio legal.

Afirma que o pagamento do terço de férias em janeiro do ano subsequente era prática administrativa reconhecida na própria ação coletiva, sem impugnação da Fazenda Pública, o que afasta a alegação de prescrição.

Alega que a decisão agravada viola os limites objetivos da coisa julgada coletiva e desconsidera o entendimento consolidado de que, em obrigações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação.

Ao fim, requer o provimento do recurso para afastar a prescrição da verba referente ao terço de férias de 2012, com sua inclusão nos cálculos do cumprimento individual da sentença, ou, subsidiariamente, o envio dos autos à Contadoria para atualização dos valores devidos.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões defendendo a prescrição dos valores anteriores a 2013 em cumprimento de sentença sobre o terço de férias de professores, e requereu o desprovimento do agravo interposto (ID 320952392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
ALVARO JOSÉ ORMOND
contra decisão monocrática (ID. 305818394) que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a retificação dos cálculos no cumprimento individual de sentença coletiva, a fim de excluir os valores referentes ao terço constitucional de férias do período aquisitivo de 2012, em razão da incidência da prescrição quinquenal.

A controvérsia central deste recurso cinge-se à definição do termo inicial da prescrição para a cobrança do terço constitucional de férias relativo ao período aquisitivo de 2012.

Ao rememorar os autos, constata-se que os valores objeto da execução originária referem-se ao terço constitucional de férias não pago, incidente sobre 15 dias de férias usufruídos no mês de julho de cada ano, conforme expressamente reconhecido no decisum proferido na Ação Coletiva no 1028936-19.2017.8.11.0041.

O dispositivo da referida sentença coletiva é claro ao condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do terço constitucional não adimplido aos servidores, restringindo tal obrigação às parcelas
não prescritas
à época do ajuizamento da ação, conforme igualmente bem destacado na decisão monocrática ora agravada.

Essa delimitação impõe, necessariamente, a observância dos marcos temporais da prescrição quinquenal, estabelecidos pela Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

A ação coletiva foi proposta em setembro de 2017, de modo que todas as parcelas anteriores a setembro de 2012 estão fulminadas pela prescrição.

No caso dos autos, ao usufruir 15 dias de férias no mês de julho de 2012, o Agravante adquiriu o direito ao recebimento do terço constitucional correspondente a partir do mês subsequente, ou seja, agosto de 2012, o que configura o termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal.

Dessa forma, quando do ajuizamento da ação coletiva, em setembro de 2017, a pretensão relativa ao pagamento do referido terço constitucional, referente às férias gozadas em julho de 2012
, já se encontrava fulminada pela prescrição.

Em reforço a esse entendimento, colaciona-se precedente desta Corte:

[...]
6. Considerando que a ação coletiva foi ajuizada apenas em setembro de 2017, já havia transcorrido o quinquênio legal em relação ao valor referente ao terço de férias sobre os 15 dias de recesso escolar de julho de 2012, sendo legítima sua exclusão dos cálculos.

(TJ-MT 1024079-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2025, Publicado no DJE 06/10/2025) (g.n)

[...] 4
. A sentença coletiva que formou o título executivo limitou a condenação às parcelas não prescritas, a partir de julho de 2012, de modo que a exclusão do período aquisitivo de 2012 preserva a coisa julgada e respeita os contornos da decisão coletiva.

Tese de julgamento: "1. O termo inicial da prescrição do terço constitucional de férias coincide com a data do gozo das férias. 2.
Não é possível incluir na execução individual parcelas expressamente excluídas pelo título executivo em razão de prescrição.
"

(TJ-MT 1024617-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025) (g.n)

[...]
4. A parcela referente ao terço constitucional sobre os 15 dias de férias usufruídas em julho de 2012 tem como período aquisitivo o primeiro semestre daquele ano (art. 54, I, “a”, Lei n.° 50/98), cujo pagamento deveria ocorrer por ocasião das férias (art. 55, Lei n.° 50/98), anterior a setembro de 2012 e, portanto, alcançada pela prescrição.

(TJ-MT 1024636-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025) (g.n)

Ainda que se alegue que o pagamento teria ocorrido apenas em janeiro ou junho de 2013, o direito à integralidade da verba surgiu no momento de sua exigibilidade. Não se pode postergar o termo inicial da prescrição sob o argumento de irregularidade administrativa na data de pagamento.

Adotar entendimento diverso implicaria o esvaziamento do instituto da prescrição, comprometendo os valores da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas, especialmente em sede de cumprimento de sentença coletiva.

Desse modo, o título exequendo delimitou a condenação às parcelas não atingidas pela prescrição, cabendo ao juízo da execução verificar a higidez temporal das verbas incluídas nos cálculos. Assim, a exclusão dos valores correspondentes ao terço de férias do período de 2012, gozadas em julho daquele ano, mostra-se compatível com os exatos limites fixados na sentença coletiva.

Não se trata, portanto, de rediscussão do mérito da ação coletiva ou de revisão indevida da coisa julgada, mas sim do fiel cumprimento dos limites objetivos fixados na condenação.

Desse modo, não tendo o Agravante apresentado qualquer elemento novo capaz de alterar a convicção firmada na decisão agravada, impõe-se a manutenção do decisum impugnado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025